Tribunal: TJDFT
Processo: 0722674-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722674-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO MACARIO DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sandro Macario de Souza Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação mandamental impetrada em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial. Aduz o agravante que efetuou regularmente sua inscrição no concurso público regido pelo Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, destinado ao provimento de vagas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo inclusive quitado a taxa de inscrição. Sustenta, em síntese, que sua inscrição foi indeferida pela banca organizadora sob o fundamento de que o candidato excede o limite etário previsto no edital, qual seja, 30 (trinta) anos completos até o último dia do período de inscrições, ressalvado apenas aos policiais militares da ativa da PMDF. Ressalta que a restrição imposta se mostra ilegal e inconstitucional, por ofender o princípio da isonomia, uma vez que diferencia, sem justificativa razoável, os policiais militares do Distrito Federal dos demais integrantes das polícias militares estaduais, a exemplo do próprio agravante, que é servidor da Polícia Militar da Bahia há mais de 16 (dezesseis) anos. Argumenta que a nova Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares (Lei no 14.751/2023) estabeleceu parâmetros unificados em âmbito nacional, permitindo inclusive o intercâmbio de militares entre estados com preservação dos direitos e prerrogativas, o que inviabiliza restrições discriminatórias como a constante no edital do certame. Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar diversos precedentes (a exemplo do RE 1.491.479/DF, ARE 1.335.806/DF, ARE 1323131/DF, entre outros), reconheceu a inconstitucionalidade da diferenciação de critério etário entre civis e militares da própria corporação, entendimento que foi recentemente adotado pelo Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0701625-02.2023.8.07.0018. Defende, ainda, que a ausência de tutela provisória poderá gerar perecimento de seu direito, tendo em vista que, embora as provas do concurso tenham sido temporariamente suspensas, a divulgação de nova data é iminente, de modo que a não concessão da medida cautelar inviabilizará sua participação no certame. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para reforçar a tese da inconstitucionalidade do critério etário discriminatório. Requer o recebimento do agravo, a concessão da gratuidade de justiça e, ainda liminarmente, a concessão da antecipação da tutela de urgência de forma a assegurar a imediata inscrição da parte agravante no certame, sem o impedimento imposto pelo critério etário, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória deferida. Sem preparo, eis que a parte agravante requer seja concedida a gratuidade de justiça. É a síntese do que importa relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, com fundamento na declaração de hipossuficiência firmada nos autos e nos documentos que a instruem, especialmente o contracheque referente ao mês de abril de 2025, que indica renda bruta mensal de R$ 7.508,10 (sete mil, quinhentos e oito reais e dez centavos). Tal valor se enquadra no limite objetivo fixado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal — 05 (cinco) salários mínimos — parâmetro este reiteradamente adotado pela jurisprudência deste TJDFT como critério válido e objetivo para aferição da capacidade econômica da parte requerente. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão da antecipação da tutela recursal com fundamento na demonstração da probabilidade do direito e no risco de comprometimento do resultado útil do processo, pois se encontra impedido de participar do certame, em razão da idade superior ao limite constante do Edital. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Com efeito, cinge-se a controvérsia dos autos em verificar a possibilidade e extensão, a candidato integrante da Polícia Militar da Bahia, de regra editalícia que afasta a limitação da idade para os candidatos integrantes da PMDF que desejam concorrer às vagas do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – CFO, regido pelo Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF. Conforme já explicitado, o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289, de 1984) estabelece que o limite etário máximo previsto para a matrícula em curso de formação não se aplica aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF. Confira-se: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológico e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima e 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da corporação. [grifos nossos]. No entanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AREAgR n. 1.355.806, publicado em 27 de abril de 2022, decidiu que afronta o princípio da isonomia a diferenciação do critério de idade entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF para o ingresso na carreira da Polícia Militar. Veja-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022) [grifos nossos]. Recentemente, o Conselho Especial do e. TJDFT julgou procedente a arguição incidental de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do art. 11, § 1o, da Lei Federal n. 7.289/84 (”não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação”), por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade: Arguição incidental de inconstitucionalidade. L. Federal 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final. 1 – Decidiu o c. STF, no julgamento do AREAgR n. 1.335.806, publicado em 27.4.22, que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2 - Estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. 3 - Arguição incidental de inconstitucionalidade julgada procedente. (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) Partindo dessas premissas e revendo entendimento anterior, verifico que a declaração da inconstitucionalidade da diferenciação do limite de idade estende a regra da limitação de idade aos candidatos que já integram a Corporação. Dessa forma, em que pese o fato de o impetrante integrar Corporação da Polícia Militar do Maranhão, deve ser observado o limite de idade de 30 (trinta) anos previsto em edital. Assim, considerando que o impetrante possui mais de 30 anos de idade na inscrição do concurso, não há como reconhecer a ilegalidade do ato e, por conseguinte, a alegada violação a direito líquido e certo. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. De uma leitura atenta à decisão agravada depreende-se que, a par de reconhecer expressamente a ofensa ao princípio da isonomia quando há diferenciação de critério de idade entre candidatos civis e os integrantes da PMDF, à luz de precedentes do STF e da recente arguição de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Conselho Especial deste Tribunal, no lugar de afastar a limitação, entende por estendê-la ao candidato agravante, em razão de ser militar em outra unidade da federação, evidenciando, a meu ver, equívoco na aplicação do entendimento jurisprudencial. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do julgamento do ARE 1.335.806 AgR, reconhece como inconstitucional a diferenciação de critério etário entre candidatos civis e integrantes da PMDF, por afronta direta ao princípio da isonomia. A Corte firmou entendimento de que a limitação etária, para ser válida, deve se justificar pelas atribuições do cargo, não sendo admitida como critério de favorecimento àqueles já vinculados à corporação local. A matéria já foi enfrentada por esta Relatoria em precedentes semelhantes, a exemplo da Apelação Cível no 0723345-76.2023.8.07.0001, que tratava de integrante da Aeronáutica, e do Agravo de Instrumento no 0713812-28.2025.8.07.0000, em que se reconheceu o direito à inscrição no certame de candidata civil, mesmo após superado o limite etário do edital, diante da ausência de justificativa razoável para a diferenciação. Ressaltou este Relator, naquelas oportunidades, que a idade máxima para ingresso na carreira militar somente se justifica quando efetivamente vinculada à natureza das atividades a serem desempenhadas, o que não se verifica quando o próprio edital excepciona tal exigência para os militares da PMDF. Essa lógica evidencia que o fator decisivo para a restrição não é a aptidão física ou a exigência funcional, mas sim o pertencimento prévio à corporação, o que desvirtua a razoabilidade da norma e revela clara violação ao princípio da isonomia, discriminação já reconhecida pelo STF. O critério estabelecido, ao privilegiar exclusivamente os membros da corporação local, converte-se em forma velada de promoção interna, vedada pela Constituição, e vulnera os princípios da isonomia, da impessoalidade e do concurso público. Não se pode admitir que a mesma função admita limite de idade para alguns candidatos e o dispense para outros, quando todos concorrem a vagas no mesmo cargo público. No caso em exame, o agravante é policial militar da ativa no Estado da Bahia há mais de 16 anos. O indeferimento de sua inscrição no concurso público da PMDF, exclusivamente por não integrar os quadros da corporação local, mostra-se discriminatório e desprovido de fundamento jurídico válido, considerando os precedentes vinculantes do STF e a interpretação sistemática dos princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade e moralidade administrativa. Releva destacar, ainda, que se está diante de candidato militar da ativa, ainda que lotado fora da PMDF, situação que, a princípio, evidencia as condições físicas adequadas para o desenvolvimento das atividades na Corporação, mesmo fundamento para o afastamento do limite etário para aqueles militares locais. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da sólida jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da exigência etária diferenciada. O perigo de dano é evidente, tendo em vista a iminência da continuidade do concurso, cujas fases foram temporariamente suspensas, mas poderão ser retomadas a qualquer momento, comprometendo o resultado útil do processo. Importante ressaltar que a tutela ora deferida não acarreta qualquer prejuízo irreversível à Administração Pública, pois se limita a permitir o deferimento da inscrição do candidato no certame, sem qualquer antecipação de nomeação ou provimento de cargo. Em caso de improcedência do pedido, sua eliminação do concurso poderá ser realizada normalmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para autorizar a inscrição e a participação de Sandro Macario de Souza Santos no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – CFO/2025 - EDITAL No 03/2025 – DGP/PMDF, ressalvada a apreciação definitiva da matéria por ocasião do julgamento Colegiado deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator